Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705626-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PATRICIA COSTA SANTOS 81350597104 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão, proferida nos autos da ação ordinária no 0700385-48.2022.8.07.0006 – id 113475462, ajuizada por PATRÍCIA COSTA SANTOS EMPRESÁRIA INDIVIDUAL e PATRÍCIA COSTA SANTOS, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça, no prazo de 05 dias, a utilização integral do plano de saúde à parte autora nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, até o limite de R$50.000,00. Em suas razões, a agravante aduz, em suma, que não cometeu qualquer ato ilícito, porque o cancelamento do plano de saúde das agravadas se deu em decorrência de desídia delas em sanar tempestivamente a suposta inconsistência de CNPJ, pois mesmo devidamente notificadas em 31/08/2021, deixaram transcorre o prazo de 60 dias úteis para comprovar a sua regularidade cadastral de empresário junto à Receita Federal, a teor da Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, vindo a cumprir a obrigação somente após a rescisão contratual em 07/12/2021. Desse modo, sustenta que não restou demonstrado pelas agravadas o requisito da probabilidade do direito apto a ensejar o deferimento da antecipação de tutela, com fulcro no art. 300 do CPC. Defende ainda que a multa cominatória foi arbitrada em patamar excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o prazo para cumprimento foi exíguo, impondo a sua extinção ou redução, a teor do art. 537, §1o, do CPC. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para revogar a tutela de urgência, eximindo-a de qualquer punição ou que o prazo para o cumprimento da ordem judicial seja ampliado. Preparo regular (id 32974893). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, aliás sequer deduziu fundamentação específica nesse sentido, limitando-se ao pedido. Portanto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora